Tribunal: TJDFT
Processo: 0013809-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DIREITO DE GREVE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PRIMEITO GRAU. CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. BLOQUEIO DO ATERRO SANITÁRIO. ILEGALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. O juízo de primeiro grau, e não uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, é competente para análise do pedido da tutela inibitória contra sindicato e servidores que bloqueiem ilegalmente propriedade pública e impedem a continuidade do serviço público, ainda que decorra do exercício do direito de greve.
2. Não culmina na perda do objeto o cumprimento da tutela provisória de urgência, juntamente com o término do movimento paredista, pois há interesse processual em confirmar meritoriamente a liminar deferida.
3. Bloqueado ilegalmente o aterro sanitário, com impedimento da continuidade do serviço público essencial, procede o pedido de obrigação de fazer de desbloqueio do local e de abstenção, sob pena de multa, de novos bloqueios.
4. A finalidade das astreintes é coagir a parte a cumprir a decisão judicial, devendo ser arbitrada em quantia razoável, proporcional e que seja capaz de inibir a conduta ilegítima do ofensor, sob pena de não cumprir seu objetivo.
5. Negou-se provimento ao apelo do primeiro réu e deu-se parcial provimento ao apelo do segundo réu.